Tribunal: TJPA
Processo: 0021514-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021514-95.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANA CELIA DE SOUSA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DAS PARCELAS NÃO QUITADAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO PRETENDIDO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUANTO AO PRIMEIRO PONTO. EM RELAÇÃO AO SEGUNDO, INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO REFERIDO CAPÍTULO IMPUGNATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão da minha lavra (Id. 2912568), em que neguei provimento a apelação cível, tendo sido a ementa do julgado lavrada nos seguintes termos:

“...

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL, SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. Tema nº 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO, NO CASO O DECRETO Nº 20.910/32. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS À POSTULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE Nº 870.947 (TEMA 810) E RESP Nº 1.495.146-MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

...”

Em suas razões (Id. 3235599), o agravante sustenta a prescrição da pretensão, alegando ser o prazo de 03 anos para requerer as prestações vencidas contra a Fazenda Pública.

No mérito, alega que os arts. 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/1991, que regula o Estatuto do Magistério, no que concerne à progressão funcional, foi revogada pelo art. 7º da Lei Municipal nº 7.673/1993, que prevê o Sistema de Promoção do Grupo de Magistério.

Nesse sentido, aduz que não tendo sido a lei objeto de regulamentação, não há falar em aplicabilidade ao caso concreto, devendo, portanto, ser reformada a decisão agravada.

Requer o provimento do recurso nos termos da exposição.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do id. 3366023, pág. 01.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que negou provimento à apelação, alegando a prescrição da pretensão e a inexistência de regulamentação do direito pretendido pela agravada.

Quanto à prescrição,
maior sorte não há ao recorrente, pois o que foi exposto na decisão combatida está alinhado com o entendimento jurisprudencial repetitivo, Tema 553 do STJ, firmado no Resp 1251993/PR, de que a questão discutida dizia respeito à prestação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional é de 05 anos (
AgRg no AREsp 560.056/DF)
, não havendo falar, portanto, em ocorrência de prescrição.

No que tange à arguição de ausência de regulamentação da pretensão agravada, entendo que tal tema não foi aventado no recurso de apelação, não podendo, portanto, ser apreciado nesta via recursal, pois se trata de visível inovação recursal, pelo que não conheço desse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/09/2020